Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723150-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS LUCAS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por MARIA DAS GRACAS LUCAS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais por ela proposta em face de REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ora agravadas, indeferiu pedido de tutela de urgência (ID n. 159036410 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID n. 47755064, a agravante narra que, em 30/09/2022, realizou cirurgia de emergência de colocação de marcapasso junto à Rede D’Or São Luiz, primeira agravada, rede credenciada à operadora de plano de saúde UNIMED-RIO, ora segunda agravada, da qual a agravante é beneficiária; que, mais de cinco meses após a realização do procedimento, foi surpreendida com uma cobrança de R$99.804,32 (noventa e nove mil, oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos), referente ao procedimento médico de colocação de marcapasso, que, de acordo com a agravante, foi autorizado e realizado, mas, de acordo com a primeira agravada, não foi liberado pela segunda agravada; que, no momento da realização da cirurgia, todo o procedimento havia sido liberado pela segunda agravada e que não foi assinado qualquer termo de responsabilidade que justificasse a cobrança de dívidas, além de não ter havido informação acerca de negativas, tendo sido a agravante e seus familiares informados de que os procedimentos foram autorizados, à exceção dos honorários médicos, que foram devidamente pagos. Afirma a necessidade de reforma da decisão ora agravada, pois é possível a concessão de medida liminar inaudita altera pars se a demora em sua concessão puder importar em prejuízo e estiver demonstrada a probabilidade do direito. Alega que, no caso em análise, a agravante sofrerá prejuízo, por estar sendo compelida a pagar um valor de quase R$100.000,00 (cem mil reais), e que, no caso em análise, a tutela não acarretará prejuízo às agravadas, pois, caso ao fim do processo os pedidos da autora não sejam julgados procedentes, os valores poderão ser cobrados. Aduz que a não concessão da tutela fará com que o processo não atinja sua finalidade, em razão dos demasiados prejuízos que sofrerá a agravante, pessoa idosa, sustentando, ainda, que eventuais inscrições de seu nome em cadastros restritivos de crédito, bem como possíveis penhoras em suas contas, afetarão a sua sobrevivência. Quanto à probabilidade do direito, afirma que, de acordo com o CDC, a proteção contra métodos e práticas abusivas é um dos direitos básicos do consumidor. Afirma, ainda, que a agravante e seus familiares não assinaram qualquer termo de responsabilidade, tampouco receberam informação sobre negativas do plano de saúde. Ademais, alega que, após receber a cobrança da primeira agravada, realizou contato com a operadora de saúde e “foi informada que os procedimentos foram devidamente autorizados, conforme protocolos 41687346 e 41859286”. Aduz, assim, estarem presentes a verossimilhança das alegações e o periculum in mora. Desta forma, requer seja concedido o efeito ativo ao agravo de instrumento, a fim de conceder a tutela de urgência requerida, intimando as rés para que se abstenham de inscrever o nome da agravante em cadastros restritivos de crédito, bem como para suspender eventuais cobranças relativas ao procedimento realizado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar o efeito ativo. Preparo regular em ID n. 47755068 e 47755069. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Consoante anteriormente relatado, os autos de origem cuidam de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais em que a agravante pleiteou tutela antecipada para que seja determinado que à primeira ré se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, bem como deixar de realizar qualquer cobrança em relação ao procedimento cirúrgico realizado, a qual foi indeferida pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIA DAS GRACAS LUCAS em desfavor de REDE D'OR SAO LUIZ S.A., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde ofertado pela parte requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Aduz que foi diagnosticada com bradicardia sinusal, motivo pelo qual a requerida autorizou a realização de cirurgia de colocação de marcapasso junto à requerida REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Discorre que a cirurgia foi devidamente realizada, arcando a autora somente com o pagamento dos honorários do médico responsável pelo procedimento, fixado em R$ 8.000,00. Alega que, 05 meses após a realização do procedimento, foi surpreendida com a cobrança, por parte do requerido REDE D'OR SAO LUIZ S.A., do valor de R$ 99.804,32, sob a alegação de que o requerido UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. não havia autorizada a realização do procedimento cirúrgico. Narra que, em contato com a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. esta lhe informou que os procedimentos foram devidamente autorizados, sendo que a situação deveria ser resolvida diretamente com a requerida REDE D'OR SAO LUIZ S.A.. Argumenta que, ante o narrado, a cobrança sofrida é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) B) Seja concedida a tutela antecipada, no sentido que seja determinado que à primeira ré se abstenha de inscrever o nome da autora em cadastros restritivos de crédito, bem como deixar de realizar qualquer cobrança em relação ao procedimento cirúrgico realizado, sob pena de multa diária de R$ 500,00; Decido. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária do presente feito com fulcro no artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise perfunctória, que a razão não assiste à parte autora. A documentação juntada aos autos não demonstra, inicialmente, que houve prévia autorização de custeio dos procedimentos por parte da requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Os documentos em comento apenas se referem à descrição dos procedimentos realizados pela requerente. Não consta, no acervo juntado, indicativo de que a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. tenha concedida a autorização mencionada na inicial. Cumpre destacar que consta dos autos somente o pedido de realização do procedimento por parte da requerida REDE D'OR SAO LUIZ S.A., mas não consta a resposta da operadora do plano de saúde réu. Desta feita, não se mostra possível aferir, nesta primeira análise perfunctória se: houve de fato autorização prévia do plano de saúde requerido; se, em caso de não ter ocorrido a autorização, se a negativa é ilegal ou não. Frise-se que o fato da requerente ter realizado o procedimento não significa, necessariamente, que este foi autorizado pela plano de saúde, sobretudo tendo em vista que, pela documentação acostada, a cirurgia foi realizada em caráter de urgência. Neste esteio, está o requerido REDE D'OR SAO LUIZ S.A., inicialmente, no direito de cobrar pelos serviços por este prestados. O melhor esclarecimento dos fatos demanda a instauração do contraditório, de modo que os requeridos possam apresentar outros elementos que possam esclarecer as questões debatidas no feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (ID n. 159036410 dos autos de origem – g.n.). Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento a fim de ver reformada a decisão recorrida. No caso em análise, no entanto, apesar da argumentação apresentada pela agravante, não demonstrada a probabilidade jurídica do pedido. Da análise sumária dos argumentos e da documentação apresentadas, observa-se que não está presente a probabilidade do direito. Isto porque a agravante não juntou qualquer documento que evidenciasse as suas alegações, como, por exemplo, a alegada informação pela segunda agravada de que os procedimentos foram devidamente autorizados. Conforme corretamente ressaltou o magistrado a quo, na decisão recorrida: Os documentos em comento apenas se referem à descrição dos procedimentos realizados pela requerente. Não consta, no acervo juntado, indicativo de que a requerida UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. tenha concedida a autorização mencionada na inicial. Não havendo elementos que demonstrem que a segunda agravada autorizou o procedimento ou de que a cobrança foi abusiva, o mero fato de a relação jurídica em análise ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor não induz de pronto a presunção de veracidade das alegações da agravante. É necessário, portanto, um aprofundamento da cognição, possibilitando-se às agravadas a juntada de novos elementos aos autos. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC[4], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;